Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-36.2023.8.11.0078
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000273-36.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITOR ALVES DA SILVA - CPF: 106.442.022-20 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), VITOR ALVES DA SILVA - CPF: 106.442.022-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDA ALVES DA SILVA - CPF: 937.346.461-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
IDOSO – VAGA DE UTI E ATENDIMENTO COM ESPECIALISTAS – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – DIREITO À VIDA E À SAÚDE (ART. 196 DA CF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando o alto custo do tratamento postulado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sapezal, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido, condenando-o na obrigação de fazer, consistente na transferência/remoção do substituído para hospital com vaga em Unidade de Tratamento Intensivo – UTI – e especialistas (id. 186314652, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que não pode atender a determinação, já que não possui estrutura administrativa e orçamentária.

Aduz que a legislação sobre a matéria estabeleceu a divisão de atribuições para cada um dos entes federativas, de modo que cada pessoa política se responsabilize por parcela da concretização do direito à saúde, em proporção a sua capacidade econômica.

Defende que a disponibilização de vaga em UTI não se enquadra como de baixa complexidade e, por isso, deve a responsabilidade ser imputada ao Estado de Mato Grosso.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pleiteando o seu desprovimento e, consequentemente, a manutenção da sentença (id. 186314656, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges, opina pelo provimento parcial do Recurso tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, de forma prioritária, ao ente estatal (id. 196036668, págs. 02/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sapezal, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual, atendendo aos interesses de Vitor Alves da Silva, propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Município de Sapezal e o Estado de Mato Grosso, alegando que o substituído se encontra desde o dia 28/01/2023, na Casa de Saúde Santa Marcelina, aguardando transferência e tratamento necessário, mas sem previsão de atendimento.

Sustentou, na inicial, que a condição do paciente enseja maiores cautelas, em especial, quanto ao tratamento adequado para a sua recuperação.

Diante disso, postulou a concessão da tutela de urgência, para que fosse disponibilizada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a transferência/remoção do paciente para um hospital com vaga de UTI e especialistas, providenciando o tratamento adequado.

O Magistrado singular concedeu o pedido de tutela de urgência (id. 186313831, págs. 01/02) e, no mérito, julgou procedente o pedido inicial, ficando a parte dispositiva assim redigida:

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para confirmar, assim, a tutela antecipada proferida e determinar aos Requeridos que providenciem a transferência/remoção do substituído para hospital com vaga em Unidade de Terapia Intensiva – UTI e especialistas.

(Sic).

Contra essa decisão, o Município de Sapezal interpôs o presente Recurso de Apelação.

A Fazenda Pública Municipal pretende a reforma da sentença sustentando que é encargo do Estado de Mato Grosso arcar com o tratamento vindicado, ante a repartição de competências na área da saúde.

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nessa perspectiva, é deve do Estado,
stricto sensu,
à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à
saúde
, constituindo o fornecimento de consultas e tratamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema n. 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Destaquei).

A tese fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

A pleiteada prestação de serviço público de saúde – vaga em UTI – não compete a municipalidade, já que é de alto custo, o que impõe inserir a obrigação imposta nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Sendo assim,
primariamente, cabe ser assegurado pelo Estado de Mato Grosso. Contudo, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente
.

A propósito, tem-se a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2a Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020). (Negritei).

Dentro desse contexto, qualquer dos entes públicos demandados tem obrigação de atender à demanda, porque
o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente,
cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Nessa linha, cita-se decisão que reforça o entendimento de que a repartição de competência na área da saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos para prestação do serviço:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
HUMANO À
SAÚDE
.
MEDICAMENTOS
.
CÂNCER
. CACON. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
. TEMA 793 DO STF. 1. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios
) fornecer
medicamento
aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a
saúde
é
direito
de todos e dever do Estado. Reafirmação da responsabilidade
solidária
dos entes federados nas prestações relativas ao
direito
humano à
saúde
no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793). 2.
A repartição de competência no Sistema Único de
Saúde
não afasta a responsabilidade
solidária
dos entes público
s,
razão por que o Estado deve fornecer o
medicamento
pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União. Apelação desprovida.” (Apelação Cível n. 50018343220198210064, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Francesco Conti, julgado em 24-11-2021). (Destaquei).

Desse modo, conclui-se que a obrigação deve, primeiramente, ser cumprida pelo Estado de Mato Grosso. Na sua inviabilidade, cabe ao Município de Sapezal, ora Recorrente, ante a responsabilidade solidária, a satisfação da tutela jurisdicional, assegurado,
a posteriori
, o direito de ação de ressarcimento.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – DISPONIPILIZAÇÃO DE VAGA EM UTI – DIREITO À SAÚDE
– OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF – RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.

3. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

4. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (N.U 1016419-21.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 02/03/2023). (Negritei).

Por tais considerações, tenho que o Recurso deve ser parcialmente provido.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao Recurso de Apelação, interposto pelo município de Sapezal, para direcionar o cumprimento da obrigação imposta, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024